Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRESPONSÁVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 90, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. “Se a questão posta é resolvida por meio de provimento de natureza interlocutória, a decisão que exclui uma das partes demandadas da relação processual é passível de devolução a reexame via agravo de instrumento, consoante preceitua o artigo 1.015, inciso VII, do CPC” (Acórdão 1759950, 07292319320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo” (AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.). Precedentes do c. STJ.
3. Preliminar rejeita. Agravo de Instrumento conhecido e provido.